Tribunal: CARF
Processo: 18186.725953/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725953/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.109 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
FERNANDO ALBERTO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO INDEVIDA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Havendo comprovação da retenção e do recolhimento do Imposto pela fonte
pagadora, a glosa da dedução indevida deve ser afastada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 03-83.830 proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) -
DRJ/BSB que julgou improcedente a impugnação apresentada.

Conforme relatado pela DRJ, em sede de revisão de declaração de ajuste, foram
verificadas as seguintes infrações contra o ora recorrente:

Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução
de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2014, ano-calendário 2013. Valor: R$ 30.931,50.

Motivo da glosa: falta de comprovação da retenção do Imposto pela fonte
pagadora. Constatou-se compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725953/2018-56
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725953/2018-56

Fonte sobre rendimentos declarados como recebidos acumuladamente, no valor
de R$ 30.931,50, conforme DIRF apresentada pelo Banco do Brasil CNPJ
00.000.000/0001-91.

Em sua impugnação (e-fls. 03 e 05/07), alegou o recorrente que:

- houve erro no preenchimento da declaração. Não existe o débito pois não
existe o fato gerador;

- os rendimentos recebidos em ação trabalhista foram indevidamente
declarados como tributáveis;

- os impostos referentes aos rendimentos foram recolhidos na fonte, neste
caso, pelo próprio reclamado, por decisão em sentença judicial;

- o valor recebido por este contribuinte foi líquido, depois de recolhimento
dos devidos impostos e pagamento de honorários advocatícios;

- recebeu em 17/06/2013 o valor de R$ 140.283,00 + R$ 391,00 referentes
a ação trabalhista 0220400-09.1996.5.02.0035, movida contra Banco do Brasil,
perante a 35a Vara do Trabalho de São Paulo –SP, valor este obtido após
recolhimento de impostos e dedução de honorários advocatícios;

- errou ao informar no campo de rendimentos recebidos acumuladamente o
valor de R$ 130.418,68, mas este erro não demonstra má-fé pois os valores
lançados neste campo não geram nenhuma obrigação tributária adicional;

- recebeu comprovante de rendimentos do Banco do Brasil relativo aos
rendimentos da ação trabalhista e com base nesse documento errou novamente
ao informar o valor dos rendimentos como R$ 161.350,18 e também errou, pois
lançou como dedução o valor do imposto equivalente ao tributo indevidamente
gerado. Não houve má-fé pois sabia que o imposto havia sido recolhido na
fonte.

No recurso voluntário (e-fls. 73-74), o recorrente reafirma os argumentos trazidos
em sede de impugnação e acosta documentos.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso reúne as condições de admissibilidade, portanto o conheço e passo a
analisar o seu mérito.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725953/2018-56

Assiste razão ao recorrente quando afirma que houve o recolhimento do imposto
devido por ocasião do recebimento de rendimentos em demanda trabalhista.

Os documentos de fls. 100 (cálculo do IRRF nos autos da reclamatória trabalhista)
e 104 (DARF de pagamento do IRRF) comprovam o alegado, conforme se observa:

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725953/2018-56

Com efeito, os equívocos cometidos pelo recorrente no preenchimento da sua
declaração, sem má-fé, não podem vir em seu prejuízo se o tributo devido foi integralmente
retido e recolhido.

Desse modo, deve ser afastada a infração de compensação indevida de IRRF.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725953/2018-56

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital